Tribunal: TJSP
Processo: 1501449-61.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há nulidade no reconhecimento quando as formalidades do art. 226 do CPP não são rigorosamente observadas, desde que o juiz não o considere isoladamente, mas sim em conjunto com os demais elementos de prova.
2. O

Ementa:
ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há nulidade no reconhecimento quando as formalidades do art. 226 do CPP não são rigorosamente observadas, desde que o juiz não o considere isoladamente, mas sim em conjunto com os demais elementos de prova.
2. O reconhecimento seguro do agente pela vítima, ratificado em juízo, somado ao seguro depoimento do policial, bem como a localização de parte da res na posse do acusado, torna certa a autoria do delito, afastando a tese absolutória fundada na falta de provas da autoria.
3. Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.